Tribunal: TJES
Processo: 0001308-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001308-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVIM PEREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMI
NAL.

OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a “‘argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

3. Inobstante não ter sido objeto recursal, a dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante foi analisada de ofício pela Relatora da apelação, a qual ressaltou que “não há reparo a ser realizado”.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER os aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALVIM PEREIRA CAMPOS
, assistido pela Defensoria Pública,

em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação acerca da ilegalidade da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7862189), pela rejeição dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALVIM PEREIRA CAMPOS
, assistido pela Defensoria Pública,

em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação acerca da ilegalidade da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No delito de desacato, “o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública” (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021).

2. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

3. O fato de o apelante ter praticado o fato sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime ou a culpabilidade do agente, tendo em vista que, de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No caso em apreço, a embargante se insurge quanto à dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, mormente o patamar de exasperação da pena na primeira e segunda fases.

Verifico, contudo, que, em nenhum momento, nas razões do apelo, a tese ora sustentada foi objeto de questionamento pela Defesa, que se limitou a alegar a insuficiência de provas para a condenação e a ausência de dolo específico, não se insurgindo quanto à dosimetria da pena, de modo que não se observa a omissão arguida.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a “
‘argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022.

Cumpre registrar, outrossim, que inobstante não ter sido objeto recursal, a dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante foi analisada de ofício pela Relatora da apelação, a qual ressaltou que “
não há reparo a ser realizado
”.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.